Tribunal: STJ
Processo: 0047421-10.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192922 - RJ
(2026/0079497-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 91fdb763-2c24-4961-a9fb-ac298713a45c

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192922 - RJ
(2026/0079497-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HUGO HOLT CASTRO contra
decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
542/543
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante alega ter impugnado
todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: 74a5f236-f34e-4c11-a265-b75b5e664530

A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em
recurso especial, o agravante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial, notadamente
a ausência de comprovação de divergência jurisprudencial.
Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015 e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia, não se conhece
do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito
da controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INCIDÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APLICADO NA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR
O REGIME SEMIABERTO.
1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
[...]
5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para
alterar o regime fixado para o semiaberto.
(AgRg no
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp 1.748.266/SP,
TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
2/3/2021,
5/3/2021,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação concreta e pormenorizada aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial, pelo Tribunal de origem,
é inadmissível o agravo em recurso especial, conforme previsão do
do Código de Processo Civil, c.c. o
o do Código
art. 932, inciso III,
art. 3.
de Processo Penal, bem assim pela incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55905204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: 74a5f236-f34e-4c11-a265-b75b5e664530

[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
AREsp 1.751.057/DF,
TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
2/2/2021,
17/2/2021,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental de e-STJ fls.
560/571.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:13
Código de Controle do Documento: 74a5f236-f34e-4c11-a265-b75b5e664530

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0079497-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.192.922 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00474211020258190000 03976111320168190001 202624700140
3976111320168190001 474211020258190000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ADVOGADA
: ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ADVOGADA
: ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155830182<14092@
2026/0079497-3 - AREsp 3192922 Petição : 2026/0031985-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:47
Código de Controle do Documento: 9115C736-6FA8-47D0-9B10-C56C6EC2B1DB